Tribunal: TJBA
Processo: 8013095-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013095-06.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, FABIO OLIVEIRA DUTRA

APELADO: GEORGE SOUSA SILVA

Advogado(s)
:
TASSIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA SAPUCAIA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ANALISOU EXPRESSAMENTE A QUESTÃO DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO, CONCLUINDO TRATAR-SE DE INSTRUMENTO APARTADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO SOB O RÓTULO DE VÍCIO INEXISTENTE. CONTRADIÇÃO INTERNA NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013095-06.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante
GEORGE SOUSA SILVA BANCO PAN S.A.
e como embargado
BANCO PAN S.A.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios opostos por
GEORGE SOUSA SILVA
, pelas razões a seguir delineadas.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto